Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. Patenteada a presença, em tese, de pelo menos uma das hipóteses delineadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, a revisão criminal deve ser conhecida, cabendo ao órgão julgador pronunciar-se sobre a procedência ou não do pedido, por ocasião do exame do mérito.
3. Rejeitado o pedido revisional, porque não restou comprovado que o acórdão impugnado mostra-se contrário à lei ou à evidência dos autos, inexistindo, assim, evidenciação de elementos que possam fundamentar a medida excepcional de rescisão do decreto condenatório transitado em julgado.
4. Ação de revisão criminal conhecida. Pedido revisional julgado improcedente.